Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729452-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SINART SINALIZACAO CONSTRUCAO E MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA D E S P A C H O Diante da Certidão de ID no 31813342, informando que a parte agravada, Sinart Sinalização Construção e Mobiliários Corporativos Ltda, está representada pela Curadoria Especial, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para exercer a defesa do agravado, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator